Tribunal: TJSP
Processo: 1022168-10.2016.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ICMS IMPORTAÇÃO DEFINIÇÃO DO SUJEITO ATIVO – INADMISSIBILIDADE RECURSAL – Oposição de novos embargos, cujos elementos são idênticos aos de outro, anteriormente oposto pela mesma parte – Inadmissibilidade – Preclusão consumativa – Regra da unirrecorribilidade ou unicidade recursal – Embargos de declaração não conhecidos.